Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702595-81.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LÚCIA RAIMUNDA DOS SANTOS VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. SEGURADO IDOSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. 1. O art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, ao permitir à seguradora rescindir o contrato de plano de saúde unilateralmente, nas hipóteses de inadimplemento do segurado por período superior a sessenta dias, deve ser interpretado em comunhão com o princípio da proporcionalidade e em atenção ao primado da proteção integral do idoso, a permitir que, em casos excepcionais, se prestigie a continuidade do vínculo contratual em detrimento do interesse puramente patrimonial. 2. O débito decorrente de atraso no pagamento de apenas duas parcelas mensais, ao passo que a relação contratual de plano de saúde perdura por mais de vinte anos, ao longo dos quais restou demonstrada a boa-fé e o comportamento correto da beneficiária frente as suas obrigações, caracteriza o adimplemento substancial da obrigação, circunstância que afasta o direito irrestrito à rescisão contratual. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo que todos os requisitos legais para a rescisão unilateral foram cumpridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. Isso porque, ao assentar que “diante da excepcionalidade da situação, sobretudo a autora idosa que é ainda mais vulnerável, levando ainda em consideração que a requerente contribuiu por mais de 20 anos com o plano de saúde, justifica-se a possibilidade de preservação do vínculo contratual entre as partes, em observância às cláusulas gerais de sociabilidade, eticidade e princípio da preservação do contrato, além da dignidade da pessoa humana” (ID 40561710 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010